Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-85.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
1. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. 2. Dívida inexistente. Hipótese em que o réu deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, ii, do c.p.c.). Anotação do nome da autora em cadastros de

Ementa:
1. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. 2. Dívida inexistente. Hipótese em que o réu deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, ii, do c.p.c.). Anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes não demonstrada. 3. Dano moral configurado. Dano in re ipsa dever de indenizar existente na espécie. Verba indenizatória. Arbitramento em patamar razoável, que não comporta alteração 4. Juros de mora. Pedido de aplicação da taxa selic. Rejeição, visto que os juros de mora são de 1% ao mês (art. 406 do código civil c.c. Art. 161, § 1o, do ctn). Precedentes. 5. Recurso desprovido.